Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIANA ALVES CAROBA contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença movido em face da agravada, indeferiu o pedido de envio de ofício para pesquisa de ativo junto às Fintechs (intermediadoras de pagamentos eletrônicos) indicadas. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a razoabilidade do pedido, pois as tentativas de localização de bens da devedora foram infrutíferas o cumprimento da diligência requerida é imprescindível para obtenção de informações acerca de potencial existência de valores de titularidade da agravada, cujas informações são mantidas sob sigilo, sendo impossível exigir que o agravante as consiga extrajudicialmente. Enfatiza que até que o instituto do BACENJUD reflita essa modernização financeira, faz-se necessária a expedição de ofícios às referidas instituições, para que seja constatada a existência de cadastro dos devedores e a existência de eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da execução. Salienta que a executada continua exercendo atividade econômica e pode manter valores depositados nos intermediadores de pagamentos digitais, após a realização de transações comerciais para que, em um dia específico do mês, os transfira para uma conta corrente de alguma instituição financeira, podendo sacá-los automaticamente, antes de serem detectados pela pesquisa via BACENJUD. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A recorrente postula o envio de ofício para FINTECH’s na busca de valores a serem penhorados para satisfação do crédito executado. Para entrar em operação, as fintechs que quiserem operar como SCD ou SEP devem solicitar autorização ao Banco Central. No Brasil, as fintechs estão regulamentadas desde abril de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resoluções 4.656 e 4.657. Conforme informações constantes da página eletrônica do Banco Central, as Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. Segundo o Banco Central, podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). A SEP realiza operações de crédito entre pessoas, conhecidas no mercado como peer-to-peer lending. Nessas operações eletrônicas, a fintech se interpõe na relação entre credor e devedor, realizando uma clássica operação de intermediação financeira, pelos quais podem cobrar tarifas. Ao contrário da SCD, a SEP pode fazer captação de recursos do público, desde que eles estejam inteira e exclusivamente vinculados à operação de empréstimo. Neste caso, a fintech atua apenas como intermediária dos contratos realizados entre os credores e os tomadores de crédito. Os recursos são de terceiros que apenas utilizam a infraestrutura proporcionada pela SEP para conectar credor e tomador. Nesse tipo de operação, a exposição de um credor, por SEP, deve ser de no máximo R$ 15 mil. O modelo de negócio da SCD caracteriza-se pela realização de operações de crédito, por meio de plataforma eletrônica, com recursos próprios. Ou seja, esse tipo de instituição não pode fazer captação de recursos do público. Seus potenciais clientes devem ser selecionados com base em critérios consistentes, verificáveis e transparentes, contemplando aspectos relevantes para avaliação do risco de crédito, como situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados ou de fluxos de caixa, pontualidade e atrasos nos pagamentos, setor de atividade econômica e limite de crédito. Além de realizar operações de crédito, as SCDs podem prestar os seguintes serviços: análise de crédito para terceiros; cobrança de crédito de terceiros; distribuição de seguro relacionado com as operações por ela concedidas por meio de plataforma eletrônica e emissão de moeda eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). Ademais, para o referido Tribunal, é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD.PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). O juiz também poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (IV) (CPC, art. 139). Conforme diretrizes fixadas pela 3a Turma do STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). No caso em apreço, considerando que as FINTECH’s autuam no mercado de crédito do sistema financeiro nacional e não estão atingidas pelas pesquisas realizadas pelo sistema Bacenjud, entendo razoável que também sirvam de fonte de informações na busca de ativos financeiros em nome dos devedores. Assim, a realização de nova pesquisa de ativos nas Fintech’s se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque são instituições que compõe o sistema financeiro nacional e não estão abrangidas pelos sistema de pesquisa de ativos utilizados pelo juízo. Ademais, segundo informações da credora, a devedora ainda desempenhra atividade comercial, havendo fundados indícios de ocultação de valores recebidos nas referidas operações de compra e venda de mercadorias e serviços. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar, após a indicação do credor das principais instituições autorizadas pelo Banco Central, o envio de ofícios às FINTECH’s para realização de pesquisa de ativos financeiros da devedora. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso.